Tribunal: TJBA
Processo: 8027065-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027065-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JEFERSON SANTANA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Santana Ribeiro, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, que manteve a prisão preventiva decretada em 29/12/2020 pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e de paralisação injustificada do feito, pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar se há constrangimento ilegal em razão de suposta paralisação processual injustificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a extrema violência da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
— agressões com capacete, socos e chutes que deixaram a vítima inconsciente e
que
,
tempos depois,

possivelmente
culminaram em seu falecimento.

4.
A contemporaneidade dos fundamentos da prisão se verifica pela persistência dos riscos à ordem pública,
ante a gravidade concreta do delito,
e à aplicação da lei penal, sobretudo diante do comportamento processual do paciente, que permaneceu foragido por mais de quatro anos,
o que
desautoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

5.
A alegação de paralisação do feito não se sustenta, uma vez que a suspensão do julgamento do Tribunal do Júri decorreu de fato superveniente relevante — o falecimento da vítima — e ensejou a realização de diligências imprescindíveis, como a perícia indireta, sem que se configure desídia judicial.

6. Nesse ponto, vale salientar que, em 08 de março de 2025, o laudo pericial foi acostado
aos autos de origem, tendo sido aberta vista ao Ministério Público, para o devido prosseguimento do feito.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o atraso processual, nesse contexto, não decorre de inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva se justifica quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2.
A análise da contemporaneidade da medida cautelar considera a persistência dos fundamentos da prisão e não o tempo decorrido desde o fato.

3.
A condição de foragido do paciente inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.
A paralisação do feito motivada por fato superveniente e acompanhada de diligências
relevantes
não configura constrangimento ilegal.

5.
A evasão do distrito da culpa por período prolongado afasta a configuração de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319, 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 997.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025, DJEN 21/5/2025; STJ, RHC n. 212.053/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/5/2025, DJEN 9/5/2025; STJ, AgRg no RHC n. 214.302/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/5/2025, DJEN 19/5/2025; STJ, AgRg no RHC n. 181.862/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/8/2023, DJe 18/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8027065-42.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO
(OAB/BA 7.618),
como Paciente,
JEFERSON SANTANA RIBEIRO
,

e, como Impetrado, o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01